Tribunal: TJSP
Processo: 1009617-61.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
res pelo autor – Retorno dos autos à Vara de origem para complementação da instrução – Confirmação pela perícia de que, apesar de exercer cargo de médico no período questionado, não significa que o autor se expôs de forma permanente a agentes biológicos que autorizassem a concessão de aposentadoria especial – Magistrado que não vislumbrou a necessidade da realização de prova testemunhal – Cerceamento de defesa não configurado – Sentença mantida – Recurso de apelação não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1009617-61.2017.8.26.0554; Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Luís Francisco Aguilar Cortez

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL – Servidor público municipal – Médico – Alegação de que durante todo o período laborado para o Município estava exposto a agentes prejudiciais à sua saúde – Perícia realizada por determinação do juízo que atestou que os agentes nocivos a que esteve exposto no período de 14/03/90 a 31/12/92 não legitimam a conversão do respectivo tempo para fins de aposentadoria especial

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL – Servidor público municipal – Médico – Alegação de que durante todo o período laborado para o Município estava exposto a agentes prejudiciais à sua saúde – Perícia realizada por determinação do juízo que atestou que os agentes nocivos a que esteve exposto no período de 14/03/90 a 31/12/92 não legitimam a conversão do respectivo tempo para fins de aposentadoria especial – Sentença proferida sem observar o prazo para impugnação ao laudo pericial e apresentação de quesitos complementares pelo autor – Retorno dos autos à Vara de origem para complementação da instrução – Confirmação pela perícia de que, apesar de exercer cargo de médico no período questionado, não significa que o autor se expôs de forma permanente a agentes biológicos que autorizassem a concessão de aposentadoria especial – Magistrado que não vislumbrou a necessidade da realização de prova testemunhal – Cerceamento de defesa não configurado – Sentença mantida – Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391399
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009617-61.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante MARCOS
CUSTODIO VAREJÃO, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação Cível no 1009617-61.2017.8.26.0554(2) -Voto no 26341
2
APEL. No: 1009617-61.2017.8.26.0554 (2)
COMARCA: Santo André
APTE. : Marcos Custódio Varejão
APDOS. : Instituto de Previdência de Santo André e outro
Juiz: André Luiz Rodrigo do Prado Norcia
VOTO No: 26341
APOSENTADORIA ESPECIAL Servidor público municipal
Médico Alegação de que durante todo o período laborado para
o Município estava exposto a agentes prejudiciais à sua saúde
Perícia realizada por determinação do juízo que atestou que os
agentes nocivos a que esteve exposto no período de 14/03/90 a
31/12/92 não legitimam a conversão do respectivo tempo para
fins de aposentadoria especial
Sentença proferida sem
observar o prazo para impugnação ao laudo pericial e
apresentação de quesitos complementares pelo autor Retorno
dos autos à Vara de origem para complementação da instrução
Confirmação pela perícia de que, apesar de exercer cargo de
médico no período questionado, não significa que o autor se
expôs de forma permanente a agentes biológicos que
autorizassem
a
concessão de aposentadoria especial

Magistrado que não vislumbrou a necessidade da realização de
prova testemunhal Cerceamento de defesa não configurado
Sentença mantida Recurso de apelação não provido.
Recurso de apelação contra a r. sentença de fls. 979/986 e 995 que
julgou improcedente ação de procedimento comum ajuizada por Servidor público
municipal (médico) em face do Município de Santo André e do Instituto de Previdência de
Santo André, com pedido de reconhecimento de aposentadoria especial, desde o
requerimento administrativo, em razão de ter laborado com exposição a agentes nocivos à
sua saúde.
Apela o autor sustentando, em preliminar, a ocorrência de
cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de 1o grau deixou de atender seu pedido de
oitiva de testemunhas, prova que entende essencial ao deslinde da causa, alegando violação
ao contraditório e à ampla defesa. Manifesta discordância quanto ao trabalho realizado pelo
perito judicial, insistindo, entre outros pontos, no fato de ter sido considerado pela perícia
que a aposentadoria pleiteada está vinculada a uma jornada de trabalho de 40 (quarenta)
horas quando na realidade sua jornada sempre foi de (20) vinte horas e de não ter sido
valorado corretamente as atividades por ele exercidas e seu contato com pessoas doentes ou
materiais infecto-contagiantes, pleiteando a reabertura da instrução processual, com a
nomeação de outro perito, diante da incapacidade técnica do subscritor do laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação Cível no 1009617-61.2017.8.26.0554(2) -Voto no 26341
3
apresentado. Quanto ao mérito insiste no direito ao benefício pretendido, alegando ser
pacífico na jurisprudência que até o advento da Lei no 9.032/95 os enquadramentos para
fins de aposentadoria especial eram realizados com base na categoria profissional do
servidor, dentre as quais estava inserida a profissão de médico, esclarecendo que, no caso
da exposição aos agentes biológicos, a avaliação deve ser feita de forma qualitativa e não
quantitativa. Pede provimento ao recurso para que se reconheça a procedência da demanda
e, na hipótese de manutenção da r. sentença que seja revisto o arbitramento da verba
honorária (fls. 997/1.014).
Apelo tempestivo, com preparo (fls. 1.015/1.016); contrarrazões
apresentadas às fls. 1.063/1.075 (Instituto de Previdência de Santo André), insistindo em
sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda e fls. 1.077/1.081 (Município).
O feito foi inicialmente distribuído à 6a Câmara de Direito Público,
tendo sido determinada a sua remessa a esta 1a Câmara por decisão de fls. 879/882, em
razão da prevenção gerada pelo julgamento do Mandado de Injunção no 0020910-
97.2013.8.26.0000 (fls. 160/163).
É o relatório.
O autor é servidor público municipal, nomeado em 20/12/1989 para
exercer o cargo de Médico, Classe IV, depois de ser aprovado em regular concurso público
(fls. 21) e apontou que, no dia 08/12/2015 pleiteou junto a autarquia ré a concessão do
benefício da aposentadoria especial, uma vez que já contava com mais de 25 (vinte e cinco)
anos de trabalho em condições especiais, por exposição a agentes biológicos (fls. 01/17).
Alegou que o próprio Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
emitido pelo Município, de forma expressa, atesta sua exposição, por todo o período
laboral, a vírus, bactérias contagiosas, fungos, parasitas, etc. (fls. 73/74).
Informou que seu direito foi reconhecido pela requerida, no
entanto, foi excluído o período de 01/02/1990 a 31/08/1992, sob o fundamento de que
nestes períodos não esteve “exposto a agentes agressivos, pois segundo informes tinha a
atividade de coordenador” (fls. 05), sem considerar que mesmo desempenhando tal função
continuou a realizar atendimento ambulatorial, com exposição a agentes biológicos nocivos
à sua saúde.
Esclareceu ter sido então elaborado novo PPP, com informações
divergentes daquele primeiro realizado, excluindo o período de 14/03/1990 a 31/08/1992

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação Cível no 1009617-61.2017.8.26.0554(2) -Voto no 26341
4
como atividade especial, com a observação de que neste período laborou em atividades
administrativas da secretaria como projetos e programas para a saúde da população.
Por entender equivocada a conclusão a que chegou a autoridade
administrativa, notadamente porque durante tal período se manteve na atividade
assistencial médica direta aos pacientes, ingressou em juízo pleiteando o reconhecimento
do direito à aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo
(07/12/2015), pretensão não acolhida pelo juízo de 1o grau, o que ensejou a interposição do
recurso ora em análise.
No presente caso o juízo de 1o grau vislumbrou a necessidade da
produção de prova pericial “para a apuração de eventual exposição a agentes nocivos que
legitimem a conversão do tempo para fins de aposentadoria especial”, determinando a sua
realização por decisão de fls. 635.
Foram apresentados quesitos pela autarquia previdenciária as fls.
639/641 e pelo autor às fls. 648/654, tendo sido igualmente indicado, pelo requerente,
assistente técnico, o que foi deferido por decisão de fls. 643 e 659.
A perícia de fls. 688/710 concluiu que “os agentes nocivos a que
esteve exposto no período de 14/03/90 a 31/12/92 não legitimam a conversão do respectivo
tempo para fins de aposentadoria especial, uma vez que não se enquadram nos preceitos
legais da legislação previdenciária (Decreto no 83.080/79, Anexo “I” e Anexo “II”)”.
Diante do laudo apresentado, o juízo de 1o grau concedeu prazo de
15 (quinze) dias para que as partes se manifestassem (fls. 717), tendo posteriormente
declarado o encerramento da instrução processual, por decisão de fls. 740.
O autor então pleiteou a reabertura da instrução processual,
apontando a existência de “vícios e omissões” no laudo pericial, alegando que não foi
respeitado o prazo concedido para apresentação de impugnação ao trabalho técnico
apresentado (em especial fls. 773).
Foi proferida sentença, tendo o juízo a quo rejeitado a pretensão do
autor, dentre outros fundamentos, pelo fato de que “a impugnação ao laudo pericial é
posterior a sua homologação” (em especial fls. 783).
Referida sentença foi anulada pelo acórdão de fls. 886/890 por não
ter sido “oportunizado à parte autora apresentar impugnação ao laudo pericial
apresentado dentro do prazo que lhe fora concedido”, com determinação de retorno dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação Cível no 1009617-61.2017.8.26.0554(2) -Voto no 26341
5
autos à Vara de origem para complementação da instrução.
O perito apresentou esclarecimentos quanto à impugnação ofertada
pelo autor, bem como respondeu aos quesitos complementares (fls. 907/910 e 943/946).
Sobreveio novo julgamento reconhecendo a improcedência do
pedido formulado na inicial, o que ensejou a interposição do recurso ora em análise.
De início, afasto a alegação de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, uma vez que as questões relevantes para o deslinde da causa estão
devidamente amparadas pelos documentos constantes dos autos e pela prova pericial
realizada por determinação do juízo, tendo o magistrado expressamente consignado que “a
matéria versada nos autos não depende da produção de outras provas, além daquelas já
constantes do feito”, considerando, portanto, desnecessária a prova testemunhal requerida
pela parte autora (em especial fls. 981).
Além disso, a legitimidade do Instituto de Previdência de Santo
André para figurar no polo passivo restou bem decidida pelo juízo de 1o grau a fls. 635,
notadamente porque é o responsável pelo pagamento da aposentadoria ao servidor, o que
confirma seu interesse jurídico na demanda.
Quanto ao mérito anoto que o art. 40, § 4o, III, da Constituição
Federal assegura aos servidores públicos, sujeitos a atividades sob condições especiais que
prejudiquem à saúde ou a integridade física, regime diferenciado para aposentadoria.
A autonomia dos entes federados para organização do seu quadro
de servidores exige lei especial para regulamentar aquele direito, contudo, na ausência da
regulamentação inviabiliza-se o exercício de direito constitucional, o que pode ser sanado
por meio de mandado de injunção (art. 5o, LXXI, CF).
Enfrentando tais situações o Supremo Tribunal Federal concluiu
pela aplicação do regime geral de previdência (Lei 8.213/91), enquanto não editada a lei
especial:
"Os parâmetros alusivos à aposentadoria especial, enquanto não
editada a lei exigida pelo texto constitucional, são aqueles contidos na Lei 8.213/1991,
não cabendo mesclar sistemas para, com isso, cogitar-se de idade mínima." (MI no 758-
ED, rel. Min. Marco Aurélio, j. 08/04/2010. No mesmo sentido: MI no 795, rel. Min.
Cármen Lúcia, j. 15/04/2009 e MI no 788, rel. Min. Ayres Britto, j. 15/04/2009).
Na mesma linha, decidiu esta Corte por meio de seu Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação Cível no 1009617-61.2017.8.26.0554(2) -Voto no 26341
6
Especial, com efeito erga omnes:
“MANDADO DE INJUNÇÃO - APOSENTADORIA ESPECIAL DE
SERVIDOR PÚBLICO, QUE TRABALHA EM HOSPITAL DE UNIVERSIDADE
ESTADUAL AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL DISCIPLINANDO OS
REQUISITOS E CRITÉRIOS PARA SUA CONCESSÃO, CONFORME O RECLAMADO
PELO ARTIGO 40 , § 4o , DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
LEI
COMPLEMENTAR QUE ENCERRA NORMA GERAL, A EXEMPLO DO QUE SE PASSA
COM O CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA
CONCORRENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, XII, DA LEI MAIOR, SENDO ELA
CONFERIDA SUPLETIVAMENTE AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL QUE, NA
FALTA DE NORMA GERAL EDITADA PELO CONGRESSO NACIONAL, PODEM
EXERCER COMPETÊNCIA PLENA PARA FIXAR NORMAS GERAIS E, EM SEGUIDA,
NORMAS ESPECÍFICAS DESTINADAS A ATENDER SUAS PECULIARIDADES

COMPETÊNCIA DA UNIÃO QUE, EM TEMA DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO,
SOMENTE EXSURGE PRIVATIVA QUANDO SE TRATAR DE REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL E PREVIDÊNCIA PRIVADA, MAS NÃO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES INTERPRETAÇÃO QUE SE EXTRAI DO COTEJO DAS NORMAS
DOS ARTIGOS 22, XXIII E 24, XII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA

AFASTAMENTO DA ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO PARA
FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA PRESENTE 1MPETRAÇÃO.
MANDADO DE INJUNÇÃO NATUREZA JURÍDICA DE AÇÃO
MANDAMENTAL, E NÃO DE MERA DECLARAÇÃO DE MORA LEGISLATIVA

NECESSIDADE DE SE DAR EFETIVIDADE AO TEXTO CONSTITUCIONAL

JUDICIÁRIO QUE, AO CONCEDER A INJUNÇÃO, APENAS REMOVE O OBSTÁCULO
DECORRENTE DA OMISSÃO, DEFININDO A NORMA ADEQUADA AO CASO
CONCRETO, NÃO SE IMISCUINDO NA TAREFA DO LEGISLADOR EXISTÊNCIA DE
UM PODER-DEVER DO JUDICIÁRIO DE FORMULAR, EM CARÁTER SUPLETIVO, A
NORMA FALTANTE APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, PARA O FIM DE CONTAGEM
DE TEMPO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL, DO QUANTO PREVISTO NO
ARTIGO 57 DA LEI N 98.213/91, QUE DISPÕE SOBRE OS BENEFÍCIOS DO REGIME
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PRECEDENTE, EM CASO ANÁLOGO, DO
COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (MI 721/DF) QUE MODIFICOU,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação Cível no 1009617-61.2017.8.26.0554(2) -Voto no 26341
7
SOBREMANEIRA, O MODO DE O EXCELSO PRETÓRIO ENXERGAR O ALCANCE DO
MANDADO DE INJUNÇÃO, SUPERANDO A TIMIDEZ INICIAL, COMO REFERIDO
PELO
PRÓPRIO
RELATOR,
EMINENTE
MINISTRO
MARCO
AURÉLIO

POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITOS ERGA OMNES, CONSOANTE O
DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO MI 708/DF, ATÉ E
PORQUE A DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE MANDADO DE INJUNÇÃO
NÃO SE DIFERE DAQUELA PROLATADA NO EXERCÍCIO DO CONTROLE
ABSTRATO DE OMISSÕES LEGISLATIVAS NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO DO
POSTULADO KELSENIANO SEGUNDO O QUAL AS CORTES CONSTITUCIONAIS
DEVEM ATUAR COMO LEGISLADOR NEGATIVO ATIVISMO JUDICIAL QUE SE
JUSTIFICA, NO CASO INJUNÇÃO CONCEDIDA” (MI no 168.115-0/5-00, rel. Des.
A.C. Mathias Coltro, j. 01/04/2009).
Em 09/04/2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou a
Súmula Vinculante 33, com o seguinte teor: “Aplicam-se ao servidor público, no que
couber, as regras do regime geral da previdência social de que trata o artigo 40, § 4o,
inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”
O enquadramento nos requisitos para contagem de determinado
período como especial, portanto, deve ser realizado de acordo com os critérios
estabelecidos pelo Regime Geral da Previdência.
Tratam dos requisitos para concessão do benefício os §§ 3o e 4o do
art. 57 e da maneira de constatação desses requisitos o art. 58 da Lei no 8.213/91:
“Art. 57, § 3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de
comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, do
tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.
§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho,
exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes
prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a
concessão do benefício.
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e
biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação Cível no 1009617-61.2017.8.26.0554(2) -Voto no 26341
8
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo
anterior será definida pelo Poder Executivo.
§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes
nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de
condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de
segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.
§ 2o Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão
constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual
que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação
sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.
(...)
§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil
profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a
este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento”.
A regulamentação mencionada pelo art. 58 se deu pelo Decreto
no 3.048/99, que prevê, em seu Anexo IV, a relação de agentes nocivos que justificam a
concessão de aposentadoria especial, dentre os quais destaco:
3.0.0
BIOLÓGICOS
Exposição aos agentes citados unicamente nas atividades
relacionadas.
3.0.1 MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECTO-CONTAGIOSOS
VIVOS E SUAS TOXINAS
a) trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com
pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com
manuseio de materiais contaminados; (grifei)
b) trabalhos com animais infectados para tratamento ou para o
preparo de soro, vacinas e outros produtos;
c) trabalhos em laboratórios de autópsia, de anatomia e
anátomo-histologia;
d) trabalho de exumação de corpos e manipulação de resíduos
de animais deteriorados;
e) trabalhos em galerias, fossas e tanques de esgoto;
25 anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação Cível no 1009617-61.2017.8.26.0554(2) -Voto no 26341
9
f) esvaziamento de biodigestores;
g) coleta e industrialização do lixo.
Determinada a realização de perícia pelo juízo de 1o grau, o laudo
de fls. 688/710, com os esclarecimentos prestados às fls. 907/910 e 943/946, deixou claro
que a carga horária (jornada de trabalho) por ele exercida de 20 (vinte) horas semanais
“não foi o fator determinante na descaracterização do benefício da aposentadoria
especial, e sim, o fato do Requerente não se sujeitar aos agentes biológicos catalogados
como nocivos segundo os preceitos estabelecidos no Regulamento Geral da Previdência
Social (RGPS)”, tendo analisado “criticamente todos os locais em que o Requerente
desenvolvia atividades laborais (fls. 694/695); avaliou o potencial de risco quando ao
'laborar em pronto socorro (20 horas semanais)' [fls. 700], e, registrou se 'tratar de um
profissional cujas atividades operacionais não são desenvolvidas exclusivamente junto a
pacientes na condição de isolamento (doenças infectocontagiosas), e sim, junto a
pacientes com probabilidade de serem portadores de doenças infecciosas' (fls. 703)”
(grifos originais)
Além disso, a perícia destacou que o autor “não desenvolvia
trabalhos permanentes com agentes biológicos detentores de aposentadoria especial.
Aliás, o laudo registra claramente que os pacientes portadores de tuberculose
'comparecem no Centro de Especialidades I numa frequência totalmente aleatória' (fls.
695), de modo que, o referido local não possui pacientes permanentemente em situação de
isolamento devido tratamento de tuberculose”, complementando que “O fato de Autor
atender pacientes com problemas oculares, também não significa que tais pacientes se
encontram em isolamento devido serem portadores de doenças detentoras de
aposentadoria especial segundo o Regulamento Geral da Previdência Social/RGPS
(Código 1.3.1, Anexo I, Decreto no 83.080/79; Código 2.1.3, Anexo II, Decreto no
83.080/79)”, bem como que “O fato de Autor tratar doenças dermatológicas, também não
significa que tais pacientes se encontram em isolamento devido serem portadores de
doenças detentoras de aposentadoria especial segundo o Regulamento Geral da
Previdência Social/RGPS (Código 1.3.1, Anexo I, Decreto no 83.080/79; Código 2.1.3,
Anexo II, Decreto no 83.080/79).” (grifos originais)
O requerente pretende que lhe seja feito o enquadramento para fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação Cível no 1009617-61.2017.8.26.0554(2) -Voto no 26341
10
de aposentadoria especial simplesmente com base em sua categoria profissional (médico) e
pelo fato de que recebe adicional de insalubridade em grau médio. No entanto, conforme já
decidido por esta Corte no julgamento de casos análogos (Apelação / Reexame Necessário
no 1021554-05.2016.8.26.0554, rel. Torres de Carvalho, 10a Câmara de Direito Público, j.
03/07/2017) “Insalubridade e aposentadoria especial não são sinônimos, nem uma decorre
automaticamente da outra; isso fica claro na comparação da redação original do § 1o do
art. 40 da Constituição Federal ('exercício de atividades penosas, insalubres ou
perigosas') com a redação dada pela EC no 20/98 e pela EC no 47/05 ao § 4o do mesmo
artigo ('atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física, definidas em lei complementar'). Nem toda atividade
insalubre ou perigosa dá direito à aposentadoria especial, mas apenas aquelas atividades
listadas nos anexos do regulamento, nos termos dos art. 57 e 58 da LF no 8.213/91 e do
art. 60 I do DF no 83.080/79 e art. 68 do DF no 3.048/99.
A atividade médica encontra-se no rol das que podem ser
consideradas como insalubres, nos termos do item 2.1.3 do Anexo II do DF no 83.080/79
(Tempo de exposição de 25 anos); pode ser considerada como uma atividade que gera a
exposição a agentes biológicos nocivos à saúde nos termos do art. 68 do DF no 3.048/99,
Anexo IV. Mas o regulamento exige mais; nos termos do art. 62 do DF no 2.172/97 de
5-3-1997 para que o autor tenha direito à aposentadoria especial, é preciso prova de que
tenha trabalhado durante 25 anos sujeito às condições especiais que prejudiquem a saúde
ou a integridade física, se comprovados o trabalho permanente, não ocasional nem
intermitente durante o período indicado; além do tempo de trabalho, há que comprovar a
exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou a associação de agentes
prejudiciais à saúde ou à integridade física pelo período necessário à concessão do
benefício.” (Grifos meus)
Por conseguinte, o exercício da medicina pode, em tese, configurar
um trabalho em condição especial que coloque em risco a saúde, mas ausente comprovação
de contato permanente com agentes biológicos catalogados como nocivos segundo os
preceitos estabelecidos no Regulamento Geral da Previdência Social, conforme apontado
pelo expert do juízo não autorizam a conversão do tempo laborado em especial para fins de
aposentadoria, destacando que simples discordância quanto ao fato de que o resultado da
perícia lhe foi desfavorável não desqualifica o profissional que a realizou nem justifica a o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação Cível no 1009617-61.2017.8.26.0554(2) -Voto no 26341
11
pleito de reabertura de nova instrução processual.
Assim sendo, o caso era mesmo e se reconhecer a improcedência da
demanda, destacando que os honorários advocatícios foram fixados com moderação, no
patamar mínimo (10% sobre o valor da causa) previsto pela Lei processual (art. 85 §§ 2o e
4o, inciso III, do CPC).
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do recurso de
apelação do autor, majorando os honorários advocatícios em 01 (um) ponto percentual, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator